Tribunal: TJSP
Processo: 2253901-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Inventário sob rito de Arrolamento – Decisão que indeferiu processamento conjunto de inventários, determinando a exclusão da inventariada – Existência de único bem a ser partilhado – Concordância dos herdeiros – Possibilidade de processamento e julgamento conjunto dos inventários – Artigo 672, II e III, CPC – Observância dos princípios da economia e celeridade processuais

Ementa:
Agravo de Instrumento – Inventário sob rito de Arrolamento – Decisão que indeferiu processamento conjunto de inventários, determinando a exclusão da inventariada – Existência de único bem a ser partilhado – Concordância dos herdeiros – Possibilidade de processamento e julgamento conjunto dos inventários – Artigo 672, II e III, CPC – Observância dos princípios da economia e celeridade processuais – Decisão reformada – Recurso provido.